Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015710-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), BORRACHAS VIPAL S A - CNPJ: 87.870.952/0014-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1015710-94.2022
.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BORRACHAS VIPAL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto no presente caso inexiste o direito líquido e certo de fundo deduzido pelo contribuinte (ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL com base na LC 190/2022 por ofensa à anterioridade), o que afasta a faculdade assegurada ao contribuinte do artigo 151, II, do CTN.

Alega que, se o diferencial de ICMS não está sujeito à anterioridade, não há motivos para suspender sua exigibilidade. Ademais, ao contrário do que decidido, o depósito causa impacto na arrecadação fazendária. O Estado deixa de arrecadar tributo legítimo.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 144523199).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do ICMS DIFAL no exercício 2022.

O Magistrado de Primeiro Grau autorizou o depósito dos valores a serem apurados, mensalmente, a título de DIFAL, e consequentemente, a suspensão da exigibilidade e vedação da inclusão em dívida ativa.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio do presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, oportunidade em que indeferi a pretensão.

Isso porque, ainda que este Sodalício, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendeu as liminares proferidas pelos Magistrados de Primeiro Grau em mandados de segurança que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022; nos tributos cujas prestações são vincendas, resta possível a realização dos depósitos judiciais com fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO MENSAL VOLUNTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NO QUAL A IMPETRANTE OBJETIVA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS COM BASE NO DECRETO No 8.426/2015. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte (
...)

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 00229878320154030000 SP 0022987-83.2015.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 03/03/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:11/3/2016). [Destaquei]

Dessa forma,
a priori
, é possível se efetuar os depósitos mensais dos valores que entende devido a título de DIFAL, nos termos do artigo 151, II, do CTN, além de que, o depósito dos valores controvertidos independe de qualquer provimento jurisdicional; somado ainda, ao fato de que o deferimento da pretensão não esbarra na decisão proferida pela Presidência deste Sodalício, acima consignada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Público, cujo voto foi proferido por esta Relatora:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO – RETRATAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte
.

(TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/3/2020). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022